Tribunal: TJDFT
Processo: 0702409-44.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CORREÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. O embargante autor é beneficiário da gratuidade de justiça, razão por que deve restar destacada a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais nos termos do art. 98, § 3odo CPC.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.